Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. REJEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE REMESSA AO STF. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do executado, aqui agravante, e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a alegada ocorrência de erro grosseiro no rejulgamento da demanda.
III. Razões de decidir
3. Do cotejo dos autos originários, evidencia-se erro de procedimento, em tese capaz de influir na formação do título judicial que aparelha a execução, porquanto, embora admitido, o recurso extraordinário não foi submetido ao STF para julgamento.
4. Tratando-se de recurso extraordinário sobrestado na origem, publicado o acórdão paradigma e reexaminado o recurso anteriormente julgado, a tramitação do recurso extraordinário deve observar as diretivas traçadas no Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 505; art. 1.030, II; art. 1.040, II; art. 1.041, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j.em 14/2/2022; AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 24/4/2023; REsp n. 1.490.726/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 24/10/2017; AgInt no AREsp n. 848.116/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 26/6/2018.
TJDFT. AGI 0706699-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. em 29/9/2022; AGI 0741615-88.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. em 21/9/2023.